Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ AFASTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos de remuneração paga indevidamente durante licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Suspensão do processo. Recurso repetitivo. Distinção. A sentença foi fundamentada na afirmação de que não há dúvida plausível na interpretação da norma em que se fundou o pagamento da verba ao servidor, o que a enquadra na tese definida do julgamento sobre o tema 531: "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). A matéria definida no tema 1009 (QO no REsp 1.769.306 - AL (2018/0255461-3) tem por objetivo definir se: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". O caso em exame não diz respeito a erro operacional, de modo que não é caso de suspensão em razão do Recurso Especial Repetitivo.
3 – Verbas alimentícias. Repetição. Recebimento de boa-fé não configurado. A percepção de remuneração por período maior que 180 (cento e oitenta) dias durante licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro viola o disposto no art. 134, § 4o, da Lei Complementar no 840/2011. Sem justificativa plausível ou sem indicação de equivocada aplicação da legislação, tal fato afasta a presunção de boa-fé da servidora. Assim, em face do princípio da autotutela, cabe a repetição das verbas pagas indevidamente pela Administração.
4 – Valor a ser ressarcido. Quanto ao valor a ser restituído ao Erário Público, esse merece retificação, uma vez que já houve o desconto relativo ao mês de fevereiro/2018 (ID. 7701800). Assim, é de se dar provimento em parte ao recurso para limitar os descontos na folha de pagamento da autora à monta de R$ 42.284,49.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.